Tribunal: STF
Processo: Rcl 69433
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de petição de interposição de Recurso Extraordinário interposto por Ernst Becker Filho em face de acórdão proferido pela Primeira Turma desta CORTE, que não conheceu do Agravo Interno, nos termos da seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. MANIFESTO DESCABIMENTO DO AGRAVO INTERNO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. PRECEDENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO.



    [...]



    5. Agravo Interno não conhecido. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento.”



    O recorrente sustenta o cabimento de Recurso Extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    O presente Recurso Extraordinário, por ser manifestamente incabível, não merece ser conhecido, haja vista que foi interposto contra acórdão da Primeira Turma da CORTE.



    Nesse sentido: AI 728.267 AgR-AgR/RS, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/09/2011; e AI 755.519 ED-AgR-AgR/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2013, o último assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO – ACÓRDÃO DO SUPREMO – INADEQUAÇÃO. É inadequado recurso extraordinário contra acórdão de Turma do Supremo. AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MULTA. Surgindo do exame do agravo o caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no §2º do artigo 557 do Código de Processo Civil.’



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RISTF, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. 



    À Secretaria para retorno imediato dos autos à baixa.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente